Tribunal: TJSP
Processo: 1012365-23.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação - Inépcia da inicial - Apelo acolhido- A análise da inicial indica a possibilidade de extrair o pleito de reconhecimento da inexistência do débito, pois, ao afirmar que não contraiu o contrato e ser indevida a inclusão em cadastro, é factível extrair esta pretensão - Exposto ao Magistrado o fato, a ele compete aplicar o Direito – Nome da ação sem importância – Precedente – Apelo provido

Ementa:
Apelação - Inépcia da inicial - Apelo acolhido- A análise da inicial indica a possibilidade de extrair o pleito de reconhecimento da inexistência do débito, pois, ao afirmar que não contraiu o contrato e ser indevida a inclusão em cadastro, é factível extrair esta pretensão - Exposto ao Magistrado o fato, a ele compete aplicar o Direito – Nome da ação sem importância – Precedente – Apelo provido para afastar a inépcia e determinar o prosseguimento da ação.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012365-23.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILTON
DONIZETE VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SERASA S/A e TIM
CELULAR S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e Deram
Provimento ao Recurso para determinar o prosseguimento da ação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012365-23.2015.8.26.0009 SÃO PAULO VOTO No 46956 2/5
VOTO No 46.956
APELAÇÃO CÍVEL no 1012365-23.2015.8.26.0009
No 1a Instância: 1012365-23.2015.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
APELANTE: MILTON DONIZETE VIEIRA
APELADOS: SERASA S/A E TIM CELULAR S/A
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Inépcia da inicial - Apelo acolhido- A análise da
inicial indica a possibilidade de extrair o pleito de
reconhecimento da inexistência do débito, pois, ao afirmar que
não contraiu o contrato e ser indevida a inclusão em cadastro, é
factível extrair esta pretensão - Exposto ao Magistrado o fato, a
ele compete aplicar o Direito – Nome da ação sem importância
– Precedente – Apelo provido para afastar a inépcia e
determinar o prosseguimento da ação.
Aos relatórios anteriores, é acrescentado que os autos retornaram à Vara
de Origem na qual se colheram as contrarrazões das rés Tim Celular S.A e Serasa S.A
em que pedem a manutenção da sentença.
Este é o relatório.
O autor afirma ter tido o seu nome negativado, por haver débito com
concessionária de telefonia. Contudo, não firmou o contrato nem residia no endereço
constante no registro e, por isso, pede o reconhecimento do dano moral.
A Magistrada determinou a emenda à inicial para que fosse adequado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012365-23.2015.8.26.0009 SÃO PAULO VOTO No 46956 3/5
pedido ao fato e aos fundamentos.
O autor compareceu em juízo e afirmou a existência de ato ilícito e
“Conforme documentação em anexo, ficou devidamente demonstrado que a requerida
cometeu o ilícito por negligência ao inscrever o nome da requerente no órgão de
proteção ao crédito, por um serviço que nunca prestou, pois, esse segundo contrato que
alega ter com o requerente, não existe; daí porque a AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.”
Novamente a Magistrada determinou emenda a inicial, pois “ A leitura
da inicial e respectiva emenda, apesar do nome atribuído à ação, não se extrai o
pedido de declaração de inexigibilidade do débito.”
O autor compareceu novamente e, finalmente, a inicial foi rejeitada.
No recurso o que se pede é tão somente o afastamento da inépcia da
inicial.
Um dos fundamentos que há importância na esfera processual é aquele
que reconhece ser totalmente irrelevante o nome dado à ação.
Neste sentido, recordo julgamento ocorrido no Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O nome atribuído à ação é irrelevante para aferição da sua natureza
jurídica, que tem a definição baseada na causa de pedir e no pedido. Deve-se abolir o
exagero formal para que o processo não venha a se tornar um fim em si mesmo”1.
Argumenta a ilustre Magistrada: “Vale dizer, a parte autora, não deduziu
pedido de declaração de inexistência do débito, relativo a negativação de seu nome,
1 REsp 1374222 / RS RECURSO ESPECIAL 2011/0232224-9

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012365-23.2015.8.26.0009 SÃO PAULO VOTO No 46956 4/5
por contrato que não reconhece firmado junto a Tim, perante o cadastro restritivo da
corré Serasa.”
Utilizando o julgamento acima, é possível concluir que o importante, na
apreciação da inicial, é verificar a causa de pedir e o pedido.
O autor, por diversas oportunidades, narrou o fato, disse haver sofrido
inclusão indevida e pediu a exclusão e condenação por dano moral.
Creio, com o devido respeito ao entendimento da ilustre Magistrada, que
a petição inicial somente deve ser rejeitada caso nenhuma decisão possa ser efetuada
tendo por base o relatado. Ao Magistrado compete aplicar o Direito àquela situação que
lhe é exposta.
O autor alude que não contratou com a concessionária e que, portanto,
houve inclusão indevida. Se não houve contrato, é possível entender que há o pedido de
declaração de inexistência do contrato, pois este é pressuposto essencial da negativação.
Ao analisar a inicial, data vênia, fica evidente esta conclusão,
possibilitando, destarte, o prosseguimento da ação.
Em razão do exposto, conclui-se que as preliminares arguidas pelas rés
não possuem fundamento, devendo, portanto, ser rejeitadas. Há interesse da parte em
requerer a manifestação do Poder Judiciário e a apelação atende os pressupostos
processuais.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e acolho o reclamo para
determinar o prosseguimento da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012365-23.2015.8.26.0009 SÃO PAULO VOTO No 46956 5/5
ALMEIDA SAMPAIO
Relator